Tribunal: STF
Processo: MS 32415
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ALUNO- APRENDIZ. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. REQUISITOS PREENCHIMENTO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ENTENDIMENTO. MUDANÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de aplicação retroativa dos requisitos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.024/2005 para fins de averbação do tempo de serviço laborado na condição de aluno-aprendiz.



    2. Na hipótese sob exame, à época de sua aposentaria, o impetrante havia preenchido os requisitos exigidos pela Súmula 96 do TCU para o cômputo do tempo laborado como aluno-aprendiz, de modo que não se aplicam ao caso os critérios posteriormente fixados pelo Acórdão 2.024/2005 da Corte de Contas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, em virtude da Súmula 512/STF.